Tribunal: TJSP
Processo: 2005176-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PELO RECORRENTE PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DESABONADORES MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PELO RECORRENTE PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DESABONADORES MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA EM NOME DO AGRAVANTE JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBEM A QUEM ALEGA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA – INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - PEDIDO A SER DISCUTIDO NOS AUTOS DE EVENTUAL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005176-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MAICON
HENRIQUE ALVES DA SILVA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005176-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 41958
AGRV.No : 2005176-28.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS
AGTE. : MAICON HENRIQUE ALVES DA SILVA
AGDA. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PELO
RECORRENTE PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO
DE
SEU
NOME
DOS
CADASTROS
DESABONADORES MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU
PODER
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO
DA
INSCRIÇÃO
DESABONADORA EM NOME DO AGRAVANTE
JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS DA
PROVA QUE INCUMBEM A QUEM ALEGA

ACERTO
DA
R.
DECISÃO
ATACADA

RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
PROVAR
O
ALEGADO
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO
DA TUTELA INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO
DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - PEDIDO A
SER DISCUTIDO NOS AUTOS DE EVENTUAL AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
ACERTO DA R.
DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto contra
R. Decisão que foi proferida a fls. 45/46 do feito principal, conforme lançada em
Ação Revisional, esta proposta por MAICON HENRIQUE ALVES DA SILVA
contra ITAÚ UNIBANCO S/A, pela qual teve o autor indeferido pedido de
antecipação dos efeitos da tutela como por ele buscados, estes voltados a
suspensão, caso já anotada, da inscrição desabonadora de seu nome junto aos
órgãos que são tidos como voltados a proteção ao crédito, ou para que venha a
ser impedida tal providência, caso ainda não promovida, bem como para que
seja mantido na posse do automóvel por ele financiado, momento em que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005176-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concedida apenas benesse relativa a gratuidade processual.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre o ocupante do polo ativo da lide, assim procedendo na busca de ter por
modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, ainda que em parte, pois
segundo sustenta, se veem preenchidos os requisitos para a concessão da
antecipação da tutela como pleiteada, uma vez que, de acordo com planilha
encartada aos autos, se mostra presente a cobrança de encargos abusivos em
relação ao contrato, sendo certo, ademais, que a medida ora pleiteada se coloca
como de caráter plenamente reversível, em momento algum sendo capaz de
vincular o Juízo. Alega ainda que deve ser efetivamente mantido na posse do
automóvel financiado junto ao banco réu, com a necessária
suspensão/impedimento de quaisquer anotações desabonadoras registradas em
relação a seu nome, caso mantidas junto aos órgãos que são tidos como voltados
a proteção ao crédito, aspectos esses não apreciados com a devida correção em
1a Instância, razão pela qual pediu pela reforma de grande parte da R. Decisão
como proferida, de sorte a ter por concedida a antecipação dos efeitos da tutela,
nos exatos limites em que pleiteada.
Processado
o
recurso,
foram
a
seguir
dispensadas
informações, sendo que o banco recorrido, conforme dá conta a certidão de fls.
15, deixou de apresentar sua devida contraminuta, vindo então o feito a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pelo demandante não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Diga-se, em primeiro lugar, e no que toca ao pedido de
antecipação de tutela para que o nome do devedor não seja incluído junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005176-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, que
conforme bem definido pela R. Decisão atacada, não atendeu o agravante as
determinações legais, deixando de trazer ao feito, não apenas prova inequívoca
de suas alegações, como também elementos relativos a verossimilhança destas
que, a bem da verdade não emergira minimamente seguros do conjunto carreado
aos autos.
Nessa toada, conveniente relembrar que para a concessão
de antecipação de tutela de urgência, nos termos em que definidos pelo art. 300,
do Código de Processo Civil, necessário que se façam presentes, tanto aspecto
relativo a probabilidade do direito almejado, quanto evidente perigo de dano, ou
risco ao resultado útil do processo, daí porque de rigor entender como não
atendidas as exigências legais, o que se dá diante da inexistência de elementos
que evidenciem que eventual negativação seja indevida, ou de que encargos
abusivos e ilegais estejam de fato sendo cobrados pela Casa de Valores
recorrida, o que justifica, portanto, a não concessão da tutela antecipada nos
moldes em que pleiteada, nos exatos limites em que definidos pelo Juízo em 1o
Grau de Jurisdição.
O raciocínio acima exposto também vem embasado no fato
de que a pretensão dirigida a revisão das parcelas no montante em que o
agravante as entende devidas se revela absolutamente discrepante, pois o valor
tido como incontroverso pelo recorrente (R$ 3.528,66) e aquele como contratado
entre as partes (R$ 3.156,33), se mostram verdadeiramente distantes, o que
prejudica ainda mais a demonstração da verossimilhança de suas alegações,
assim conduzindo, e de forma mais efetiva, ao indeferimento da medida
antecipatória pleiteada.
Até por isso, quanto ao pedido formulado em relação a
manutenção do agravante na posse do bem em aquisição, é fato que este não
possa prosperar, uma vez que não diz respeito a presente demanda, pela qual se
pretende a revisão de cláusulas definidas quando da avença celebrada entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005176-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
litigantes. Assim, como a análise da legalidade dos encargos cobrados em razão
do financiamento de bem não impeça a financeira agravada de se valer das vias
previstas em Lei para atingir seus intentos, indevida se mostra a manutenção
pleiteada porque, caso deferida, por ela se estaria impedindo, por parte do banco
recorrido, o exercício de direito por ele ostentado que, em sendo acionado,
poderá implicar na retomada do bem garantidor da operação que vincula as
partes.
Diante do quanto indicado, de rigor concluir que não merece
acolhida o inconformismo como tirado pelo agravante, o que implica na
manutenção integral da R. Decisão indevidamente combatida, para tanto
devendo ser observados os estreitos limites em que proferida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator